Tribunal: CARF
Processo: 13886.720647/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13886.720647/2018-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-001.624 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
MARIA SOLIDEIA DOMINGUES DE CAMPOS MAZER PAPA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
OMISSÃO DE RENDIMENTOS PRODUZIDOS POR BEM COMUM
Os rendimentos produzidos por bem comum do casal, na constância da
sociedade conjugal, podem ser tributados na totalidade em nome de um dos
cônjuges, quando este assim optar, não sendo admitida a alteração deste regime
de tributação, mediante entrega de declaração retificadora pelo outro cônjuge,
após o recebimento da notificação de lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura

Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 19/11/18, por meio da qual
exige-se da ora Recorrente, o valor de R$ 10.921,74, a título de IRPF exercício 2015, ano
calendário 2014, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante da omissão
dos rendimentos recebidos pela contribuinte a título de aluguéis da fonte pagadora Mônaco
Indústria de Peças de Alumínio Ltda, no valor de R$ 59.682,00, conforme apurado em Dirf e na
Dimob apresentada pela imobiliária Confiança Imóveis Americana Eireli. Ainda, foi informado
que a contribuinte não comprovou tratar-se o imóvel locado de bem comum.
Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação
parcial, alegando em síntese que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13886.720647/2018-12
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-001.624 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13886.720647/2018-12

a)
concorda com a omissão de rendimentos recebidos a título de aluguel
apurada no valor de R$ 29.841,00;
b)
trata-se de imóvel pertencente ao casal, conforme escritura pública em
anexo, e também Certidão de Casamento. Alega que 50% dos rendimentos
auferidos pela fonte pagadora são lançados na declaração do cônjuge, sr. Ivo
Mazer Papa (CPF 223.740.358-91);
c)
desta forma, reconhece em parte o valor lançado na Notificação, a qual
solicita retificação;

A Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos:
(i)
documentos de identificação;
(ii)
contrato de aluguel firmado com Mônaco Indústria de Peças de Alumínio
Ltda. (CNPJ 26.574.200/ 0151-66);
(iii)
comprovante de rendimentos fornecidos pela fonte pagadora;
(iv)
certidão de casamento;
(v)
comprovante de propriedade do imóvel;

Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento do Rio de Janeiro proferiu o
acórdão no 12-107.384 - 7a Turma da DRJ/RJO, julgando improcedente a impugnação por
entender que:
a)
os rendimentos comuns da fonte pagadora Mônaco Indústria de Peças de
Alumínio Ltda. foram inicialmente omitidos quando da elaboração e entrega da
Dirpf/2015 original do cônjuge da autuada, sr Ivo Mazer Papa (transmitida em
19/03/2015). Já a Declaração de Ajuste Retificadora do interessado, apesar de
processada, foi apresentada apenas em 11/12/2017, ou seja, após iniciado o
procedimento fiscal perante a contribuinte (datado de 03/11/2017), restando
caracterizada a perda da espontaneidade dos terceiros envolvidos, nos termos
do parágrafo 1o, do art. 147, da Lei no 5.172/66 do Código Tributário Nacional,
não surtindo
quaisquer
efeitos as
informações
inseridas na Dirpf
Retificadora/2015 supramencionada;
b)
a contribuinte, em sua Dirpf/2015, não ofereceu à tributação da RFB os
rendimentos a título de aluguel considerados como omitidos no valor de R$
29.841,00, além de não ter apresentado quaisquer documentos aptos a
ensejarem a retificação do presente lançamento.

Irresignada com o v. acórdão no 12-107.384 - 7a Turma da DRJ/RJO, a Recorrente
interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando em
síntese que:

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-001.624 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13886.720647/2018-12

a) metade dos valores recebidos da fonte pagadora MONACO INDÚSTRIA DE
PEÇAS DE ALUMÍNIO LTDA., foram objetos de declaração na DIRPF de
seu cônjuge (IVO MAZER PAPA);
b) que é seu direito a opção pela declaração separada e individual dos
rendimentos produzidos pelos bens comuns na constância da sociedade
conjugal, nos termos do art. 6o, II, do Decreto 3.000/99.
c) Seu cônjuge declarou 50% dos rendimentos recebidos da fonte pagadora
Mônaco Indústria de Peças de Alúminio Ltda., tendo arcado com o ônus fiscal
de saldo a pagar;
d) mesmo que entregue posteriormente declaração retificadora pelo cônjugue
IVO MAZER PAPA, esta representa hipótese capaz de ser considerada como
denúncia espontânea, cuja procedimento autoriza a exclusão pelo pagamento
de eventual multa punitiva a ser aplicada; e
e) subsidiariamente, pede o reconhecimento dos valores pagos pelo cônjuge e a
correspondente compensação.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Conheço do recurso voluntário, posto que é tempestivo.
É certo que o art. 6o, II, do Decreto 3.000/99 estabelece norma segundo a qual os
rendimentos produzidos por bens comuns na constância da sociedade conjugal devem ser
tributados na proporção de 50% para cada um dos cônjuges. Ocorre que o mesmo dispositivo
estabelece no seu parágrafo único que opcionalmente os rendimentos produzidos pelos bens
comuns poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
Dessa forma, como bem observado no acórdão a quo, a Recorrente declarou
100% dos rendimentos produzidos pelos bens comuns do casal em seu próprio nome, tendo
optado, dessa forma, pela norma do referido parágrafo único do art. 6o, do Decreto 3.000/99.
Em que pese os argumentos trazidos pela Recorrente em seu recurso voluntário, a
declaração retificadora apresentada pelo seu cônjuge, Sr. Ivo Mozer Papa, inscrito no CPF sob o
no 223.740.358-91, foi transmitida apenas no dia 11/12/2017, ou seja, após o início do
procedimento fiscal que deu origem ao lançamento do crédito tributário objeto do presente
processo administrativo.
Desse modo, o fato de que a declaração retificadora foi transmitida após o
recebimento da notificação de lançamento, por si só, exclui a espontaneidade da entrega da
declaração, devendo ser mantido o acórdão a quo na sua totalidade.
Ademais disso, a ausência de prova do recolhimento do imposto por seu marido
Ivo Mozer Papa, impede qualquer análise quanto ao pedido de compensação formulado no
recurso voluntário.
Diante do exposto, conheço do recurso e no mérito, nego-lhe provimento.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-001.624 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13886.720647/2018-12

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital